Tribunal: STJ
Processo: 5035642-34.2023.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062177 - RS(2025/0372527-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MICHAEL SILVA AREJANO
ADVOGADOS
: RICARDO LUNKES PELIZZARO - RS072083
EDUARDO LUNKES PELIZZARO - RS081827
BÁRBARA LUNKES PELIZZARO - RS105369
AGRAVADO
: GRUPO HOSPITALAR CONCEICAO S. A.
ADVOGADO
: MÁRIO DE FREITAS MACEDO FILHO - RS014630
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, a
totalidade dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n. 182/STJ.
Nesse sentido:
, Corte Especial, Relator
EAREsp n. 701.404/SC
para o acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:55
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 8db6480c-aa42-4aad-b41c-1786eada62b5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062177 - RS (2025/0372527-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MICHAEL SILVA AREJANO
ADVOGADOS
: RICARDO LUNKES PELIZZARO - RS072083
EDUARDO LUNKES PELIZZARO - RS081827
BÁRBARA LUNKES PELIZZARO - RS105369
AGRAVADO
: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A
ADVOGADO
: MÁRIO DE FREITAS MACEDO FILHO - RS014630
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, a
totalidade dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse
Súmula n. 182/STJ.
sentido:
, Corte Especial, Relator para o
EAREsp n. 701.404/SC
acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra decisão da Presidência do
Michael Silva Arejano
STJ que, com base no art. 21-E, V, c/c o
parágrafo único, I, do RISTJ, não
art. 253,
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência do Enunciado n. 182/STJ,
pois a parte recorrente deixou de refutar, de forma específica, os fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o apelo nobre, quais sejam, os óbices das Súmulas
n. 7/STJ e 83/STJ.
Documento eletrônico VDA53618333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:29
Código de Controle do Documento: 6f89ec93-e60b-4162-a14f-8156c8106f80

A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) impugnou
especificamente os obstáculos das Súmulas n. 7/STJ e 83/STJ apontados na origem,
afirmando que “o Agravo em RESp enfrentou diretamente tais questões, sendo as razões
” (fl. 1.121); (II) o apelo nobre versa apenas sobre matéria de
expressas nesse sentido
direito, relativa à prescrição, sem necessidade de reexame fático-probatório, apontando
violação à lei federal e divergência jurisprudencial, com indicação dos arts. 189 e 198, I, do
Código Civil e do
o da
e (III) quanto ao termo inicial da
art. 3
Lei n. 14.010/2020;
prescrição, defende a aplicação do princípio da
e da ciência inequívoca da
actio nata
extensão dos danos, destacando que a discussão cinge-se à definição jurídica do marco
temporal prescricional.
Requer, ao final, a reconsideração do
ou a submissão do agravo
decisum
interno ao julgamento colegiado.
A União apresentou impugnação às fls. 1.126/1.128. Aberta vista ao hospital
agravado, decorreu
o prazo para apresentação de impugnação (fl. 1.137).
in albis
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado no
objurgado, observa-se que o agravo em
decisum
recurso especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois o recorrente não rebateu,
de modo específico, todo o alicerce adotado pelo decisório que inadmitiu o apelo especial,
deixando de atacar a aplicação dos empeços das Súmulas n. 7/STJ e 83/STJ (fl. 1.083/1.
087).
Note-se que caberia à parte agravante, nas razões do agravo em recurso
especial, realizar o imprescindível cotejo entre o aresto local e os argumentos veiculados
no apelo raro, a fim de demonstrar, particularizadamente, a desnecessidade do reexame de
conteúdo fático-probatório dos autos e a consonância da pretensão recursal com a
jurisprudência atual do STJ, afastando os supraditos verbetes sumulares.
Logo, não tendo havido efetiva refutação aos fundamentos
da decisão denegatória de admissibilidade da insurgência especial, é de se manter a
monocrática sob crivo.
Ora, segundo compreensão do STJ, "[a] decomposição do provimento judicial
em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
Documento eletrônico VDA53618333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:29
Código de Controle do Documento: 6f89ec93-e60b-4162-a14f-8156c8106f80

" (
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Inafastável, desse modo, a vedação prevista no Enunciado n. 182/STJ: "É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
."
da decisão recorrida
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não se
Súmula 182/STJ.
admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto que
os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua
interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
§
ART. 1.021,
1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
Documento eletrônico VDA53618333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:29
Código de Controle do Documento: 6f89ec93-e60b-4162-a14f-8156c8106f80

4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado na
decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos pela
parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53618333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:41:29
Código de Controle do Documento: 6f89ec93-e60b-4162-a14f-8156c8106f80

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.062.177 / RS
Número Registro: 2025/0372527-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50356423420234047100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MICHAEL SILVA AREJANO
ADVOGADOS : RICARDO LUNKES PELIZZARO - RS072083
EDUARDO LUNKES PELIZZARO - RS081827
BÁRBARA LUNKES PELIZZARO - RS105369
AGRAVADO
: GRUPO HOSPITALAR CONCEICAO S. A.
ADVOGADO
: MÁRIO DE FREITAS MACEDO FILHO - RS014630
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MICHAEL SILVA AREJANO
ADVOGADOS : RICARDO LUNKES PELIZZARO - RS072083
EDUARDO LUNKES PELIZZARO - RS081827
BÁRBARA LUNKES PELIZZARO - RS105369
AGRAVADO
: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A
Documento eletrônico VDA54843176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:56
Código de Controle do Documento: 7b554c71-9c6a-426e-933a-33415b63a9ef

ADVOGADO
: MÁRIO DE FREITAS MACEDO FILHO - RS014630
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:56
Código de Controle do Documento: 7b554c71-9c6a-426e-933a-33415b63a9ef